Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004870-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JACIEL DA SILVA PASSOS - CPF: 794.920.701-97 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004870-84.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado(s):

Jaciel da Silva Passos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, no tocante à condenação ao pedido contraposto, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos no ID 87765457, e sanou a omissão apontada, sendo alterada a parte dispositiva da decisão embargada, a qual passou a ser a seguinte:

“Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Considero o autor litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Condeno o autor, por ser litigante de má-fé, a pagar multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 81). Condeno ainda o autor, também por ser litigante de má-fé, a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)”.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto ao pedido contraposto. Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar a Embargada ao pagamento do débito, a título de pedido contraposto.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

No caso em comento, com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido contraposto, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão colegiada.

Pretende a Embargante a aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil, com o consequente acolhimento do pedido contraposto, vez que o débito foi reconhecido como legítimo no acórdão.

Observo que foi dado provimento ao recurso interposto para julgar improcedente o pedido inicial, por ter sido reconhecida a legitimidade da cobrança discutida nestes autos.

Assim, entendo ser devido o pagamento do valor da fatura inadimplida, no valor total de R$ 244,83.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e
os acolho
por ter havido omissão em relação ao pedido contraposto, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva de o voto ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial,
bem como julgo procedente o pedido contraposto
, via de consequência, condeno a Recorrida/Reclamante a pagar o valor de R$ 244,83, acrescido de correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros de 1% ao mês a contar da data da citação.

Considero o autor litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Condeno o autor, por ser litigante de má-fé, a pagar multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 81). Condeno ainda o autor, também por ser litigante de má-fé, a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021